Tribunal: CARF
Processo: 13047.000297/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13047.000297/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.501 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
EMPRESA JORNALÍSTICA EDITORA E GRÁFICA PROGRESSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. NÃO COMPETE AO CARF SE
PRONUNCIAR.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei, uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-
A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
SIMPLES
NACIONAL
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não contestando a existência dos
débitos há que ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13047.000297/2010-07
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13047.000297/2010-07

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-31.404, de 11 de maio de
2011, da 6a Turma da DRJ/POA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se da exclusão da pessoa jurídica, ora Manifestante, do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional nos termos do
Ato Declaratório Executivo DRF/STM n° 434.130, de 1o de setembro de 2010
(Lote 003/2010) ( f l . 14).
A motivação para a exclusão seria "em virtude de possuir débitos deste Regime
Especial, com exigibilidade não suspensa, relacionados abaixo conforme
disposto no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso 11 do art. 3°, combinado com o
inciso 1 do art. 5° ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007".
Os efeitos da exclusão devem surgir a partir de 1° de janeiro de 2011.
A interessada tomou ciência da exclusão, em 22/09/2010, conforme copio do
Aviso de Recebimento - AR que consta na folha 17.
Apresentou a "Contestação à Exclusão do Simples Nacional", em 21/10/2010
(fls. 01 a 05). instruída com cópia(s) e/ou original(is) de documento(s) que
consta(m) na(s) folha(s) 06 a 15 do presente processo administrativo.
Os argumentos da Manifestante são, em síntese, os seguintes:
- inicia apontando os fatos que determinaram sua exclusão do Simples Nacional
e argúi seu direito ao parcelamento dos débitos que motivaram sua exclusão;
- então transcreve os dispositivos legais apontados como fundamento para
exclusão da interessada do Simples Nacional.
A partir do item seguinte (item 4) da sua manifestação de inconformidade a
interessada argumenta sobre seu direito à ''opção de parcelar seus débitos";
nesse sentido diz que a Lei n° 10.522/02, que criou o parcelamento ordinário,
não possui qualquer dispositivo que vede o parcelamento de débitos relativos ao
Simples Nacional;
Diz que esse direito ao parcelamento é questão de equidade. Seria a norma de as
micro e pequenas empresas competirem com empresas de médio e grande porte.
Em seguida argúi da inconstitucionalidade do inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar n° 123/2006 ao determinar que empresas com débitos fiscais
pendentes, cuja exigibilidade não esteja suspensa não possam ingressar ou
permanecer no Simples Nacional, acrescentando estarem na mesma senda as
disposições do artigo 3o, inciso |II, alínea "d", o artigo 5o, inciso I, ambos da
Resolução CGSN n°15/2007. Então lembra as disposições da Constituição
Federal que determinam tratamento diferenciado e favorecido às microempresas
e empresa de pequeno porte.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13047.000297/2010-07

Lembra toda a complexidade do ambiente econômico em que as microempresas
e empresas de pequeno porte estão inseridas para afirmar a possibilidade de
ocorrer atraso no pagamento de impostos e contribuições.
Diz que a exclusão destas empresas do Simples Nacional, obrigando-as à
tributação de seus resultados pelo Lucro Real ou Presumido viola o princípio
constitucional da capacidade contributiva, pois estes regimes são muito mais
onerosos que o Simples.
Cita jurisprudência judicial do TJRS (AC. N° 70025002486) sobre o
indeferimento da opção ao argumento de ser a contribuinte devedora de tributo
municipal, transcrevendo sua Ementa e parte do voto do relator Desembargador
Roque Joaquim Volkweiss.
Requer a sua permanência no Simples Nacional e o parcelamento dos débitos
nos termos da Lei n° 10.522/02.
A autoridade preparadora instruiu os autos com cópia(s) e/ou original(is)
de documento(s) que consta(m) na(s) folha(s) 16 a 28.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA não apreciou as arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade levantados pela contribuinte, uma vez que tais questões estão fora da
competência do julgador administrativo, competência esta exclusiva do Poder Judiciário.
Quanto ao mérito, a 6a Turma da DRJ/POA verificou que a contribuinte não
negou a existência dos débitos, aduzindo apenas a inconstitucionalidade de sua exclusão do
regime simplificado, e dessa forma consideraram improcedente a manifestação de
inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 15/06/2011 (e-fl. 46).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 05/07/2011 (e-fls. 48-54) onde afirma incialmente o efeito suspensivo da exclusão
até o trânsito em julgado do processo e acrescenta ainda:.
-que a Lei Complementar n° 123 que instituiu o Simples Nacional determinou que
a inadimplência da empresa leva à sua exclusão do regime, não tendo esta a opção de parcelar os
seus débitos, mas que a Lei n° 10.522/03 que criou o parcelamento ordinário não veda que
empresas com débitos do Simples parcelem os seu débitos. E como a Constituição Federal prevê
o tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas, a empresa não pode ser excluída do
Simples Nacional e tem direito ao parcelamento do seus débitos.
- que o art. 17. Inciso V, da LC 123/06 é inconstitucional por exigir que as
empresas que se encontrem em débito com as Fazendas Públicas não poderão ingressar ou
permanecer no Simples. Alega também a inconstitucionalidade do art. 3o, inciso II, aliena "d", e
o art. 5o, inciso I, ambos da Resolução CGSN n. 15/2007.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13047.000297/2010-07

- repete os argumentos quanto as dificuldades das pequenas empresas e junta
novamente o a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJRS (AC. N°
70025002486) e parte do voto do relator Desembargador Roque Joaquim Volkweiss.
Requer ao final o provimento do recurso e o parcelamento dos débitos da Lei n°
10.522/02.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Quanto a arguição de inconstitucionalidade de lei ou norma infra-legal, cabe
ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar, uma vez que no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Quanto ao mérito, a Recorrente não apresentou nenhum argumento que viesse a
dialogar com a decisão recorrida, optando por reproduzir inteiramente o teor da impugnação.
Assim, uso da prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o do RICARF - Regulamento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para reproduzir o voto proferido pela DRJ/POA,
com o qual estou de pleno acordo, adotando, portanto, suas razões para decidir o recurso quanto
ao mérito.
“Trata-se de empresa excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, nos termos do Ato Declaratório Executivo
DRF/STM n° 434.130, de 1o de setembro de 2010 (fl. 14), em virtude de possuir
débitos, com exigibilidade não suspensa, com os efeitos da exclusão a partir de
1o de janeiro de 2011.
A Manifestante, em nenhum momento, nega a existência dos débitos
relacionados no Ato Declaratório Executivo DRF/STM nc 434.130, de 1o de
setembro de 2010, arguindo apenas a inconstitucionalidade da sua exclusão do
Simples Nacional.
Assim, pela existência de débitos relativos ao Simples Nacional, Código de
Receita 3333. períodos de apuração entre 07/2007 e 12/2008, relacionados no
ADE n° 434.130, já referido, cuja exigibilidade não está suspensa, tem-se como
correta a exclusão da interessada do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional por esse motivo, surgindo os efeitos da
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13047.000297/2010-07

exclusão a partir de 1o de janeiro de 2011, nos termos do inciso I do artigo 31,
combinado com o inciso V do artigo 17, ambos da Lei Complementar n° 123,
de 14/12/2006, que se transcreve, como segue:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federa!, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(•••)
Ari. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do capul do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, ressalvado o disposto no §4o
deste artigo;
(...)
2" Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até
30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
Há que se ressaltar, por oportuno, que não há vedação da Recorrente pleitear o
parcelamento do seus débitos. Aliás o parcelamento débitos é uma forma de suspensão de
exigibilidade do crédito tributário, no termos do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Contudo, caberia à Recorrente pleitear junto às autoridades administrativas o
parcelamento dos seus débitos e manter a regularidade fiscal quanto a adimplência para manter-
se no SIMPLES Nacional, de acordo com a legislação de regência. E, do que se verifica no
detalhamento dos débitos em atraso contidos no Ato Declaratório Executivo DRF/STM n°
434.130, a Recorrente é inadimplente contumaz não fazendo jus a permanência no regime
simplificado.
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital